Tribunal: TJDFT
Processo: 0734135-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734135-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CARLOS FRANCELINO COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0740923-57.2020.8.07.0001, movida em desfavor de CARLOS FRANCELINO COSTA JUNIOR, que indeferiu as pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias, RENAJUD e INFOJUD – 5 últimas declarações -, ao fundamento de que o agravante não juntou fatos que permitam inferir a modificação na situação econômica do agravado. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que as últimas pesquisas ocorreram há mais de dois anos, fato que entende viabilizar a reiteração sem a necessidade de indicar eventual mudança de fortuna do agravado. Refuta a suspensão do processo com medidas cabíveis em aberto. Requer, liminarmente, o deferimento das pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias, RENAJUD e INFOJUD – 5 últimas declarações - e, no mérito, a confirmação do pedido. Pede, ainda, o desarquivamento do processo. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do mesmo Diploma. O agravante pretende o deferimento antecipatório das pesquisas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, pelo período de 30 dias, RENAJUD e INFOJUD – 5 últimas declarações – bem como, o desarquivamento do processo. Na hipótese dos autos, entendo presentes os pressupostos para o deferimento liminar do pedido. É inegável que os sistemas de busca eletrônica disponíveis ao Judiciário prestigiam os princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processuais, sendo essa também, a sinalização do Superior Tribunal de Justiça ao entender que não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados, desde que observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. (REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Há de se destacar que a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios. Afinal, o princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete. Impende salientar que se toda força de trabalho da serventia judicial for direcionada a promover as diligências que, em primeira mão, são de incumbência da própria parte, certamente advirão prejuízos que impactarão ainda mais no julgamento da imensidão de processos que abarrotam os Fóruns. Destaco a elucidativa explanação do Desembargador Josaphá Francisco dos Santos sobre a diligência em questão: “Os sistemas judiciais não se constituem no único mecanismo de satisfação do crédito perseguido, competindo a parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem ser empreendidas pelo interessado. 2. A mens legis do art. 782, § 3o, do CPC é direcionada à parte que necessita da intervenção do juiz para atingir o objetivo colimado, cabendo à autoridade apreciar a adequação e razoabilidade da medida.” (...) (Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. No caso vertente, as pesquisas eletrônicas já foram efetuadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Ora, ao revés do fundamento adotado pelo magistrado de origem, entendo que o tempo decorrido desde as últimas pesquisas INFOJUD (21/01/2022 – IDs 113350068 e 113350069 na origem), RENAJUD (29/11/2021 – ID 109870520 na origem) e SISBAJUD (24/11/2021 - ID 109870519 na origem) viabiliza o argumento do agravante de que o lapso temporal viabiliza nova tentativa. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição do Juízo possuem a finalidade de integrar informações, e proporcionar celeridade e economia nas demandas judiciais. Em tese, visam garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. 3. Em observância aos princípios da cooperação e da razoabilidade, autoriza-se nova consulta ao sistema SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD antes que os autos sejam novamente remetidos ao arquivo, nos termos do art. 921, § 2.o, do CPC, haja vista o lapso temporal de quatro anos decorridos desde a última consulta realizada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1357230, 0702922-69.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No que se refere à modalidade reiterada do SISBAJUD, conforme entendimento já exarado por esta Turma, seu deferimento é medida que se impõe: “1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. o Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto.” (Acórdão 1424138, 0708557-94.2022.8.07.0000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, Data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Assim, diante do decurso de mais de dois anos das últimas pesquisas INFOJUD (21/01/2022), RENAJUD (29/11/2021) e SISBAJUD (24/11/2021), defere-se excepcionalmente a renovação de todas as pesquisas e, quanto ao SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 dias. Em pequeno ajuste ao deferimento acima, inexistindo declaração de renda do agravado em 2021 (ID 113350069 na origem), não se mostra útil a verificação de suas declarações de renda anteriores, pelo que a pesquisa INFOJUD ora deferida deve se limitar aos anos-base de 2022 e 2023. Deve-se atentar, sem prejuízo, que a cooperação entre as partes é ativa e concorrente, não cabendo ao Judiciário se substituir ao credor e promover todas as diligências sozinho, em especial, pelo agravante nunca ter juntado pesquisas por ele feitas, como as dos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente por meio de Cartório Extrajudicial, com o pagamento dos emolumentos necessários. Anota-se, ainda, que, apenas das pesquisas de imóveis no 1o e 2o RGI/DF (ID 113131292 na origem), a pesquisa e-RIDF conta com mais sete cartórios e a pesquisa no ONR com os cartórios de todo o país. Assim, apesar do desarquivamento dos autos ora autorizado em consequência das pesquisas acima deferidas, após elas apresentadas, frutíferas ou não, a não apresentação de novas pesquisas, nos termos acima, viabilizaria novo arquivamento provisório (CPC, 921, III E § 1o), hoje, correndo o prazo prescricional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para deferir, de imediato, a renovação excepcional das pesquisas INFOJUD (2022 e 2023), RENAJUD e SISBAJUD (modalidade reiterada de 30 dias). Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para a imediata realização das pesquisas acima deferidas. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator